Tribunal: TJSP
Processo: 1017898-37.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.